Tribunal: STF
Processo: RE 1270674
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE. INÍCIO DA INVALIDEZ OCORRIDA APÓS A IDADE DE 21 ANOS OU DA EMANCIPAÇÃO. CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 766. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO 3.048/99. ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. TEMA 1075. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ADEQUAÇÃO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 3.048/99 e Lei 8.213/91).



    2. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que, no caso dos autos, a questão é de ilegalidade envolvendo o Decreto 3.048/99 e a Lei 8.213/91 e não de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. Na hipótese dos autos, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal.



    4. Diante da revogação superveniente da decisão de suspensão dos processos relacionados ao Tema 1075 da repercussão geral, determinou-se à devolução dos autos à origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.